Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007225-21.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLY APARECIDA MASSOLI PEREIRA - CPF: 432.511.101-87 (AGRAVANTE), ANDRESSA REGINA BISSOLOTTI DOS SANTOS - CPF: 076.164.179-30 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), ERICO MASSOLI TICIANEL PEREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO POR PESSOA CURATELADA – CONTRATO CELEBRADO POUCOS DIAS APÓS A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CURATELA PROVISÓRIA -
AUSÊNCIA PROVA DE CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALTA DE REGISTRO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 755 DO CPC – INCAPACIDADE INOPONÍVEL A TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, a rigor do artigo 104 do Código Civil.

O contrato de cartão de crédito foi celebrado entre o banco agravado e a autora, maior de idade e, até onde era de conhecimento geral, em pleno exercício de sua vida civil, porque se infere que o Alvará de Curatela Provisória foi expedido em
24/10/2017
, poucos dias antes da celebração do ajuste, ocorrida em
07/11/2017
; não havendo provas de que a decisão, concessiva da curatela provisória, tenha sido submetida à publicidade exigida pelo regramento insculpido no parágrafo 3o do artigo 755 do Código de Processo Civil, sendo, assim, inoponível a terceiros de boa-fé.

Sem que tenha havido qualquer ilegalidade na contratação, ante a falta de ciência da condição de curatelada da consumidora, não há que se cogitar da existência de falha na prestação dos serviços, ensejadora de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Marly Aparecida Massoli Pereira
,
contra decisão desta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
Banco CSF S.A
.
, reformando a sentença impugnada, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela ora agravante. Por conseguinte, inverteu o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Neste momento, a agravante sustenta, em breve resumo, que jamais pretendeu a anulação do contrato de cartão de crédito em questão, mas o cancelamento do cartão de crédito, razão pela qual ajuizou ação de obrigação de fazer.

Diz que foi obrigada a recorrer ao judiciário, por meio de seu curador, porque apesar das tentativas, o banco se recusava a prestar informações a ele e promover o cancelamento do cartão de crédito.

Afirma que os danos cobrados se referem aos juros indevidamente pagos por atrasos ocorridos pela mora da credora, que se negava a tratar com o curador, mesmo após ter recebido o Termo de Curatela Provisória por email, e os danos morais pela negativa de respeito à decisão judicial de curatela, após ter sido cientificado dela, e pelas diversas cobranças indevidas realizadas, na pessoa da curatelada, ensejando falha na prestação de serviços.

Enfatiza que não se trata de uma ação anulatória, de forma que considerar válido o contrato firmado não resulta necessariamente em improcedência de seus pedidos.

Diz que a procedência dos pedidos desta ação está atrelada ao pedido de cancelamento do cartão de crédito, negado pelo banco, que insistia em tratar do assunto apenas com a consumidora, bem como a consideração de existência de falha na prestação de serviços da empresa, no tocante ao tratamento do curador da consumidora e cobranças indevidas e abusivas realizadas.

Tece considerações acerca das cobranças indevidas realizadas pela instituição financeira, evidenciando falha na prestação dos serviços.

Ao final, pugna pela anulação da decisão agravada, por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 932, V, do CPC, ou, alternativamente, pela reforma da decisão, a fim de que seja mantida a sentença recorrida, quanto à condenação à indenização por danos morais, ainda que eventualmente se considere válido o negócio jurídico (contrato de cartão de crédito), tendo em vista a ocorrência de grave falha na prestação de serviços, consubstanciada em reiteradas cobranças indevidas por dívidas já pagas e na pessoa da curatelada, especialmente, tendo em vista que a empresa tinha ciência inequívoca da curatela desde novembro de 2017.

As contrarrazões vieram ao id. 75943478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, que
deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo banco, ora agravado, para reformar a sentença impugnada, e, com isso, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização Por Danos Materiais e Morais, por ela ajuizada.

Pois bem.

Não prospera a alegada
violação ao artigo 932, V, do CPC, porquanto
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático, com base em ENTENDIMENTO DOMINANTE acerca do tema, senão vejamos:

Súmula 568. “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante
acerca do tema
.
”

Como realçado na decisão agravada, o cerne de questão gravita em torno da existência ou não do dever de indenizar, por dano provocado em decorrência da celebração de contrato por pessoa interditada, sem que houvesse provas de que a decisão tenha sido submetida à publicidade exigida pelo regramento insculpido no parágrafo 3o do artigo 755 do Código de Processo Civil, consoante entendimento pacificado por este Tribunal, conforme consignado na decisão agravada.

Ademais, a decisão monocrática está, neste momento, a ser submetida ao órgão colegiado, circunstância que, por óbvio, afasta a suposta nulidade suscitada.

Na hipótese,
Marly Aparecida
,
representada por seu curador
Erico Massoli Ticianel,
ajuizou esta ação narrando que, em 07 de novembro de 2017, adquiriu serviços de crédito, via “Cartão de Crédito Atacadão”, em uma loja física da empresa na cidade de Cuiabá-MT, onde reside.

Asseverou que é curatelada por seu filho e representante
Erico Massoli Ticianel

Pereira
, que, por sua vez, não estava presente por ocasião da contratação, revelando-se, assim irregular o negócio jurídico celebrado, em razão da incapacidade de uma das partes.

Com base nesses argumentos, pugnou pela procedência da ação, a fim de que fosse determinado o cancelamento do cartão, bem como condenada, a instituição financeira, ao pagamento de danos morais e materiais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental, colacionado aos autos, julgou procedentes os pedidos formulados.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

A validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, a rigor do artigo 104 do Código Civil.

Art. 104
. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Na hipótese, o negócio jurídico se cinge ao contrato de cartão de crédito, celebrado entre o banco agravado e a autora
Marly Aparecida
, maior de idade e, até onde era de conhecimento geral, em pleno exercício de sua vida civil, a qual, mediante manifestação de vontade livre e consciente, anuiu com a contratação.

Digo, “de conhecimento geral”, porque, a despeito de restarem comprovados o ajuizamento e a tramitação da Ação de Interdição, com o propósito de tornar a autora incapacitada para os atos da vida civil, contando, inclusive, com a concessão da tutela de urgência, infere-se que o Alvará de Curatela Provisória foi expedido em
24/10/2017
(id. 66551480, fls. 31), poucos dias antes da celebração do ajuste, ocorrida em
07/11/2017
(id. 66553501); não havendo provas de que a decisão, concessiva da curatela provisória, tenha sido submetida à publicidade exigida pelo regramento insculpido no parágrafo 3o do artigo 755 do Código de Processo Civil:

Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:

I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito;

II - considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências.

§ 1o A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.

§ 2o Havendo, ao tempo da interdição, pessoa incapaz sob a guarda e a responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito e do incapaz.

§ 3o A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

Nesse contexto, não tendo sido levada a registro a decisão de interdição, a fim de conferir-lhe a imprescindível publicidade como pressuposto de eficácia
erga omnes
, a condição da autora é inoponível contra terceiros de boa-fé.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO FIRMADO POR INCAPAZ (INTERDITADO) – SENTENÇA DE INTERDIÇÃO NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO DE REGISTROPÚBLICO – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS – RÉU DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES DO CASO, DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – NUMERÁRIO EFETIVAMENTE POSTO À DISPOSIÇÃO DO REQUERENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O ordenamento jurídico pátrio, protege os interesses dos incapazes. Todavia, tal proteção não vai ao ponto de garantir que possam se beneficiar à custa de outrem que aja de boa-fé. No caso, a sentença de interdição não foi levada a registro, forma legal de lhe dar a necessária publicidade e eficácia erga omnes, razão pela qual é inoponível contra terceiros de boa-fé
. O autor/apelado, apesar de formalmente incapaz, aparentemente mantinha vida de relação normal, celebrando negócios jurídicos, dentre os quais um empréstimo bancário, creditado em sua conta, cujo valor foi por ele utilizado. Caso se deferisse o pleito de restituição dobrada dos pagamentos efetuados, mediante desconto em folha de pagamento, acrescido de danos morais, com a anulação do negócio, não só o autor teria garantido o benefício do valor creditado em sua conta, nada pagaria.”
(N.U 1005903-54.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO MÍNIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NEGATIVA DO AUTOR DE TER CELEBRADO NEGÓCIO JURÍDICO – EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR E DE DIVERSAS FATURAS DE COBRANÇA – NEGÓCIO CELEBRADO ANTES DA DECRETAÇÃO DA INTERDIÇÃO JUDICIAL DO AUTOR – BOA-FÉ DO BANCO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO PROCESSAMENTO DA INTERDIÇÃO E DA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova dos autos mostrou claramente que a celebração do contrato de cartão de crédito se deu sob circunstâncias de validade e eficácia não infirmadas pelo autor, até porque, quando da adesão do autor ao serviço ofertado pelo réu, não havia sido decretada a interdição judicial do contratante, e como a dívida não foi adimplida a tempo e modos contratados, seguiu-se os descontos no benefício previdenciário do autor. 2. O art. 113 do CC disciplina que os “negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, daí porque, não obstante o art. 166, I, do CC estabelecer ser nulo o negócio jurídico quando “celebrado por pessoa absolutamente incapaz” (inc. I), a nulidade do negócio jurídica dependerá da prova do registro da incapacidade civil para só então produzir efeitos contra terceiro de boa-fé por força do disposto nos arts. 29, V e 100, §1o, ambos da Lei no 6.015/1973.
(N.U 0050107-20.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NA MODALIDADE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUTOR INTERDITADO JUDICIALMENTE EM OUTUBRO DE 2011 – CONTRATO CELEBRADO EM DEZEMBRO DE 2015 – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 113 do CC disciplina que os “negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. 2. Não obstante o art. 166, I, do CC estabelecer ser nulo o negócio jurídico quando “celebrado por pessoa absolutamente incapaz” (inc. I), a nulidade do negócio jurídica dependerá da prova do registro da incapacidade civil para só então produzir efeitos contra terceiro de boa-fé por força do disposto nos arts. 29, V e 100, §1o, ambos da Lei no 6.015/1973.
(N.U 0003367-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Nesse contexto, sem que tenha havido qualquer ilegalidade na contratação, ante a falta de ciência da condição de curatelada da consumidora, não há que se cogitar da existência de falha na prestação dos serviços pela instituição financeira.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021